Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GUTEMBERG E SILVA MOURA em face da sentença proferida em id. 13468091 pelo Juízo de direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da pretensão de busca e apreensão manejada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, tornando a apreensão definitiva em favor da parte autora. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (id. 13468103), requer o autor, inicialmente, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Ainda em sede preliminar, pugna pela declaração de nulidade do julgado por cerceamento de defesa No mais: a) invoca a teoria do inadimplemento substancial para defender a ilegalidade da busca e apreensão; b) discorre sobre sua intenção de realizar acordo com o banco-requerente, providência essa que não teria sido viabilizada pelo Juízo de origem; c) sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato entabulado entre as partes; e d) afirma que seus embargos declaratórios não foram opostos com caráter protelatório, descabendo a aplicação de multa. Requer, ao final, a reforma do julgado a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça de defesa. Contrarrazões do banco-apelado em id. 13468210. Instado a apresentar documentação apta a provar a alegada hipossuficiência ou proceder à regularização do preparo (id. 13650260), o apelante se quedou inerte (id. 14284559). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento porque ausente pressuposto de admissibilidade. De acordo com o caput do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sobre a questão, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: O art. 1.007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto (...), mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. Ed. JusPodivm. 2018. PÁG. 1722). Assim, nos termos da lei processual civil, uma das condições extrínsecas recursais é a instrução do inconformismo com a devida comprovação do recolhimento de custas, sob pena de não conhecimento da insurgência, a saber: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Na situação em apreço, observa-se que a parte apelante requereu, em suas razões recursais, que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, pedido esse que já havia sido indeferido na origem (id. 13468091 – pág. 2). Olvidou-se o recorrente, no entanto, de anexar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência jurídica (id. 13468103 - pág. 2). Tendo sido o apelante intimado para apresentar aludidos documentos ou proceder ao pagamento das custas recursais (id. 13650260), optou ele por permanecer inerte (id. 14284559). Dessa forma, tendo em vista que a parte não comprovou sua hipossuficiência e tampouco procedeu ao recolhimento das custas recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO AD QUEM. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser negado o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença que foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, inciso IV, bem como do art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, se, instado a comprovar a situação de hipossuficiência ou a recolher custas processuais, o autor/agravante mantem-se inerte. 2. A gratuidade de justiça deferida pelo Juízo ad quem, sem efeitos retroativos, será válida a partir da propositura de nova demanda, na forma do art. 486 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1227762, 07181696120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO. CABIMENTO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tem-se por adequada a via recursal aviada pela recorrente para impugnar a decisão que determinou a cancelamento da distribuição do feito, considerando que este decisum, em que pese seu nítido caráter administrativo, tem natureza jurídica de sentença, porquanto ao fim e ao cabo impediu a própria formação do processo por não ter sido preparado. 2. No que diz respeito à ausência de recolhimento de preparo recursal, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro das custas recursais, de acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, tendo a apelante efetivado o correspondente pagamento, a tempo e a forma exigida, razão pela qual não há que se falar em deserção do recurso. 3. Considerando que a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros para fins de concessão de gratuidade de justiça já estava sendo examinada nos autos do agravo de instrumento também interposto pela autora para impugnar decisão interlocutória anterior que indeferiu a benesse postulada, em vista da ocorrência de preclusão consumativa e em prestígio do princípio da unirrecorribilidade recursal, a apelação não deve ser conhecida nesse ponto. 4. Inexiste efeito suspensivo automático no agravo de instrumento, prevendo a lei processual civil, na realidade, apenas a possibilidade de o Relator suspender os efeitos da decisão impugnada, exigindo-se para tanto que a parte aponte e comprove a presença dos requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento futuro do recurso, consoante parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. 5. Sabendo o apelante que o agravo de instrumento só fora recebido em seu efeito devolutivo, deveria ter providenciado o recolhimento das custas processuais, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 82, caput, c/c art 290, todos do CPC, consoante determinado pelo juízo a quo. 6. Oportunizado o recolhimento das custas processuais, sem que houvesse o regular atendimento por parte da autora, evidencia-se a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo ao magistrado o dever de cancelar a distribuição. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE ADMITIDO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1070630, 20160110413039APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: 221-227) Assim, tendo em vista que o apelante deixou de provar sua hipossuficiência jurídica e não comprovou o recolhimento das custas, mesmo depois de intimado para tanto, tem-se por inadmissível o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Diante da sucumbência recursal do apelante (CPC, art. 85, parágrafos 1o, 2o e 11o), fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 12% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator